Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703393-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNELO ANTONIO QUINTELA AGRAVADO: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AGNELO ANTONIO QUINTELA em face da MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR, ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0732668-13.2020.8.07.0001, deferiu: (i) o pedido de penhora de 30% do salário do devedor até a satisfação do débito de R$ 7.895,56; (ii) a penhora no rosto dos autos de n. 0732136-68.2022.8.07.0000, em curso na 24a Vara Cível de Brasília, até o valor de R$ 54.423,78; (iii) a penhora dos direitos aquisitivos do Executado AGNELO sobre o imóvel de ID 180290466. Confira-se a decisão agravada (ID 55403401). Trata-se de cumprimento de sentença movido por LUCIA CRISTINA DIAS CORDEIRO em desfavor de ANTÔNIO CARLOS VIEIRA e THATIANA MARIA CUNHA LIMA. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). O egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização revestese de caráter excepcional e só deve ser feita quando 2 restarem inviabilizados outros me ios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30%. A decisão acima transcrita é obediência obrigatória, haja vista a regra do art. 927, V, do Código de Processo Civil (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”). No caso em apreço, o débito indicado pelo credor relativo aos honorários é de R$ 7.895,56 e há indicativo de que a penhora de 30% da remuneração do devedor seja suficiente para cumprir com a obrigação. Não há razão para descumprir o acórdão acima transcrito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de penhora de 30% do salário do devedor até a satisfação do débito de R$ 7.895,56. Oficie-se o Senado Federal para que promova a referida constrição e efetue o depósito da quantia em conta vinculada aos presentes autos. Ainda, em atenção ao pedido de ID 180290463, DEFIRO a penhora no rosto dos autos de n. 0732136-68.2022.8.07.0000, em curso na 24a Vara Cível de Brasília, até o valor de R$ 54.423,78. Defiro a penhora dos direitos aquisitivos do executado AGNELO sobre o imóvel de ID 180290466. Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos direitos aquisitivos do Executado incidentes sobre o imóvel indicado. A fim de resguardar interesse de terceiros, intime-se também os alienantes indicados no contrato de compra e venda de ID 180290466. Intime-se e cumpra-se. Foi proferida decisão de ID 55403400, nos seguintes termos: Em tempo. Houve erro material na decisão proferida no ID 180460925, no tocante ao valor do débito para fins de penhora no rosto dos autos de n. 0732136-68.2022.8.07.0000, em curso na 24a Vara Cível de Brasília. Ante o exposto, corrija-se o valor do débito para R$ 15.257,52 (ID 172617467), corresponde aos honorários devidos ao credor MESSIAS SANTANA JUNIOR. Sem prejuízo, manifeste-se a credora LUCIA CRISTINA DIAS CORDEIRO sobre a impugnação apresentada no ID 181178658, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se e cumpra-se. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) o Juizo a quo, concedeu a penhora do único imóvel do Agravante/Executado, que é idoso; (ii) foi condenado ao pagamento de danos morais e sucumbências processuais, assim, o Agravado está executado seus honorários de sucumbência em desfavor do Agravante, dívida que está em R$ 15.257,52, conforme planilha apresentada pelo Exequente; (iii) o Juízo a quo deferiu a penhora do o imóvel residencial do Agravado, assim como dos valores que ele têm a receber em outra ação, processo n. 0732136-68.2022.8.07.0001, em trâmite na 24a Vara Cível de Brasília; (iv) o imóvel do Autor tem preço de mercado de aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), ou seja, supera em mais 100x o valor da dívida; (v) o bem está protegido pelo manto da impenhorabilidade de que trata a Lei n. 8.009/90, de modo a garantir a moradia familiar; (vi) é idoso, e seu direito à moradia e uma vida digna deve ser preservado, não podendo ser despejado de sua moradia, a qual foi comprada e construída com valores economizados para ter sua casa própria; (vii) o imóvel indicado é impenhorável, pois é o único bem do Agravante para sua moradia, além disso, a dívida já está assegurada com a penhora dos valores no processo n. 0732136-68.2022.8.07.0001. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão ora agravada para levantar a penhora do imóvel SHTQ Quadra 02, Conjunto 8, Lote 08 - Taquari, Lago Norte-DF, por ser o bem de família de um idoso, e por já ser bem de garantia de empréstimo bancário, possuindo o executado apenas a posse. É o relatório Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC, bem como tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 55403407 e 55403408) DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque, a questão da impenhorabilidade não foi apreciada ou ao menos suscitada na origem. Além disso o Agravante não trouxe aos autos a mínima comprovação que o bem apontado se configura como bem de família. Portanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente não entendo estarem demonstrados a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, a toda sorte, o bem mencionado pelo Agravante foi dado em garantia de dívida à credora fiduciária Caixa Econômica Federal (ID 55403405), o que contrasta com a natureza impenhorável como bem de família. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024 13:12:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador